Tribunal: TJSP
Processo: 2231499-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência. Decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora de até 50% dos valores que a executada recebe a título de pensão do INSS. Acolhimento parcial. Honorários de sucumbência que possuem natureza de verba alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual dos proventos para a satisfação do direito do credor.

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência. Decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora de até 50% dos valores que a executada recebe a título de pensão do INSS. Acolhimento parcial. Honorários de sucumbência que possuem natureza de verba alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual dos proventos para a satisfação do direito do credor. Precedentes. Penhora sobre 50% dos proventos que poderia comprometer a subsistência da parte agravada. Decisão reformada, para deferir a penhora de 15% dos proventos da executada, até que seja alcançado o valor exequendo RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."(v.32896).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231499-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante ANDRÉ
BEGA DE PAIVA, é agravada MARIA DE FATIMA GALVÃO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231499-23.2019.8.26.0000 -Voto no 32896 – DVN
2
VOTO No : 32896

AGRAVO No: 2231499-23.2019.8.26.0000
COMARCA: HORTOLÂNDIA - 1a VARA CÍVEL
AGTE.
: ANDRÉ BEGA DE PAIVA
AGDO.
: MARIA DE FATIMA GALVÃO DA SILVA
JUIZ DE ORIGEM: LEONARDO DELFINO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença
relativo aos honorários de sucumbência. Decisão agravada que
indeferiu o pedido de penhora de até 50% dos valores que a
executada recebe a título de pensão do INSS. Acolhimento parcial.
Honorários de sucumbência que possuem natureza de verba
alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual dos proventos
para a satisfação do direito do credor. Precedentes. Penhora sobre
50% dos proventos que poderia comprometer a subsistência da
parte agravada. Decisão reformada, para deferir a penhora de 15%
dos proventos da executada, até que seja alcançado o valor
exequendo RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”(v.32896).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento
de sentença (processo no 1001207-53.2016.8.26.0229/01), proposto
por MARIA DE FATIMA GALVÃO DA SILVA em face de
ANDRÉ BEGA DE PAIVA, que indeferiu o pedido de penhora de
até 50% dos valores que a executada recebe a título de pensão do
INSS (fls. 94 de origem).
A agravante afirma que, tratando-se de
verba alimentar honorários de sucumbência - há exceção quanto à
regra da impenhorabilidade dos proventos. Pelos fundamentos
destacados, pede que o recurso receba provimento, para reformar a
decisão agravada e deferir a penhora de percentual de no mínimo
30% de benefício pago pelo INSS à agravada. Porque presente o
risco de dano de difícil ou impossível reparação e demonstrada a
probabilidade do provimento do recurso, pede o deferimento da
antecipação da tutela recursal.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231499-23.2019.8.26.0000 -Voto no 32896 – DVN
3
principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em 23/09/2019 (fls.
95 de origem). O recurso foi interposto no dia 07/10/2019. O
preparo foi recolhido (fls. 220/221).
Prevenção
pelo
processo
no
2171487-14.2017.8.26.0000.
Antecipação de tutela recursal indeferida
(fls.223/224). Contraminuta não apresentada.
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso é provido em parte.
A decisão recorrida possui o seguinte teor:
“Vistos. A penhora e/ou o desconto em folha de pagamento do devedor
de valores somente é admitida em casos excepcionais como na hipótese
em que a verba executada também possua natureza alimentar, porquanto
a absoluta impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC/2015, em
princípio, só pode ceder para a satisfação de crédito também de
natureza alimentar ou em relação à parcela da remuneração do
executado excedente a 50 salários mínimos mensais (§ 2o). O Superior
Tribunal de Justiça, mais recentemente, passou a interpretar de forma
restritiva a exceção prevista no §2o do artigo 833 do Código de Processo
Civil, tendo como fundamento a dignidade humana. Nesse sentido,
decidiu que "não é possível a penhora do saldo do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS para o pagamento de honorários de
sucumbência" (REsp 1.619.868-SP, de relatoria do Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, julgado em 4/10/2017 - Info 614). Conforme se observa no
acórdão acima mencionado "os honorários advocatícios, apesar da
natureza alimentar, não se confundem com a prestação de alimentos,
sendo esta última obrigação periódica, de caráter ético-social, lastreada
no princípio da solidariedade entre os membros do mesmo grupo
familiar". Seguindo a lógica desse entendimento, certo é que os
honorários constituem digna retribuição pelo serviço prestado pelo
profissional da advocacia, mas em virtude dos princípios que norteiam a
ordem jurídica, em especial o da dignidade humana, não se mostra
razoável o sacrifício da subsistência da executada para satisfação do
crédito em tela, sendo que tal penhora deverá se restringir às prestações
alimentícias de caráter periódico e fixadas em razão de vínculo familiar.
Destarte, INDEFIRO o pedido de página 93.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231499-23.2019.8.26.0000 -Voto no 32896 – DVN
4
Afirma a parte recorrente que, tratando-se
de verba alimentar, ou seja, honorários advocatícios, há exceção
quanto à regra da impenhorabilidade dos proventos.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a
quo, os honorários de sucumbência possuem natureza alimentar,
aplicando-se a exceção contida no artigo 833, IV do CPC/15.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decisão que indeferiu o
pedido de desbloqueio de valores formulado pela agravante. Irresignação.
Numerários bloqueados que correspondem à última remuneração da
recorrente. Impenhorabilidade dos valores, diante de sua natureza alimentar
(art. 833, IV do CPC/2015). Cumprimento de sentença que, no entanto, também
busca a cobrança de honorários sucumbenciais, verba de idêntica natureza.
Aplicação da exceção contida no § 2o do art. 833 do CPC/2015.
Admissibilidade da penhora. Precedentes do STJ e desta Corte. Determinada
expedição de mandado de levantamento em favor do advogado do agravado.
Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO,
REVOGADO O EFEITO SUSPENSIVO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2104466-84.2018.8.26.0000; Relator (a): ALEXANDRE MARCONDES;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro:
27/07/2018. O julgamento teve a participação dos Desembargadores
DONEGÁ MORANDINI e BERETTA DA SILVEIRA.).”
“EXECUÇÃO
DE
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL INÉPCIA DA INICIAL INOCORRÊNCIA Juntada de
sentença diversa aos autos Vício formal apontado que não é suficiente para
caracterizar a alegada inépcia da petição inicial, uma vez que os demais
elementos dos autos permitem conhecer o objeto da pretensão executiva da
parte credora - PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO DE VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL NATUREZA ALIMENTAR CABIMENTO -
PENHORA DE PERCENTUAL DE VALOR DEPOSITADO EM CADERNETA
DE POUPANÇA - Como regra, os proventos e os valores depositados em
caderneta de poupança são impenhoráveis Todavia, tal impenhorabilidade
não se aplica à execução de prestação alimentícia, qualquer que seja a sua
origem, incluindo os honorários advocatícios sucumbenciais (art. 833, § 2o,
CPC/2015) Súmula Vinculante 47 do STF Art. 85, § 14, CPC/2015
Precedentes jurisprudenciais Cabimento de penhora de valores do executado
depositados em conta poupança RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2145360-05.2018.8.26.0000;
Relator
(a): SÉRGIO
SHIMURA; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi
das Cruzes - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2018; Data de
Registro: 18/09/2018).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231499-23.2019.8.26.0000 -Voto no 32896 – DVN
5
Há também precedente do C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA que se refere à honorários periciais,
porém, o fundamento pode ser aplicado ao caso presente:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CARÁTER
ALIMENTAR.
SALÁRIO.
PENHORA.
POSSIBILIDADE.
ART. 833, § 2o, DO CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de
salário para o pagamento de honorários periciais.
3. O termo prestação alimentícia, previsto no art. 833, § 2o, do
CPC/2015, não se restringe aos alimentos em sentido estrito,
decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Precedentes.
4. Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a
penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito
do credor.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe
05/04/2018)
Assim,
o
recurso
comporta
parcial
provimento, uma vez que cabível a penhora de percentual dos
proventos da devedora para o pagamento de honorários de
sucumbência.
O percentual de 50% requerido, no
entanto, não é adequado porque inviabilizaria à executada a sua
própria manutenção. Assim, razoável a penhora de 15% dos
proventos da executada, até que se alcance o valor exequendo.
Em conclusão, a decisão é reformada,
para deferir a penhora de 15% dos proventos da executada, até que
seja alcançado o valor exequendo,
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator